Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. O regime inicial de cumprimento da pena pode ser agravado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, caso da reincidência, ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Precedentes.
2. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema 983 do STJ, devendo ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das condições econômicas das partes envolvidas.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude do CP, art. 44, I, e da Súmula 588 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.